Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-37.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003119-37.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO AGUIAR BARBOSA - CPF: 034.199.311-58 (RECORRENTE), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Douglas Henrique Moura da Luz (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIEL PEREIRA NEGRY - CPF: 981.766.681-68 (VÍTIMA), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO AGUIAR BARBOSA, DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
– RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS – LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VERSÃO ÚNICA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO MÍNIMO – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a absolvição sumária ou para a desclassificação do delito, a prova dos autos deve ser unidirecional, cabal e cristalina, apontando para uma única solução.

Ausente prova segura, incontroversa e inequívoca, inviável reconhecer a tese de legítima defesa, devendo a presente discussão ser posta à análise do Conselho de Sentença.

A dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente descabida, eis que admissível a conclusão de que os recorrentes surpreenderam a vítima atacando-a por de trás e de forma inesperada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003119-37.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ADRIANO AGUIAR BARBOSA, DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa dos recorrentes
Adriano Aguiar Barbosa
e
Douglas Henrique Moura da Luz
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de São Félix
do Araguaia
, que os pronunciou pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
, inscrito no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Denúncia
: narra que:

“Ressai do referido procedimento investigatório que, no dia 18 de novembro de 2019, por volta das 20h09min, na rua 06, bairro Vila Santo Antônio, em frente ao estabelecimento “Mercado Castro”, em São Félix do Araguaia, os denunciados
ADRIANO AGUIAR BARBOSA
e
DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ
, com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
valendo-se de arma branca do tipo faca
,
tentaram matar Daniel Pereira Negry, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades
, uma vez que a vítima foi socorrida e encaminhada ao atendimento médico [...].”
(sic da denúncia de id. 77447986 – pág. 03).

Diante disso, ambos os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A inicial foi recebida em
16 de dezembro de 2019
(id. 77447990 – pág. 29).

Audiências de instrução
: realizadas nos dias
28 de julho de 2020
e
07 de agosto de 2020
, por videoconferência. Na primeira solenidade foram colhidas as declarações da vítima Daniel Pereira Negry, das testemunhas Maria Silva Muniz, Marcos Paulo Ramos Barbosa, Lucas Silva Cavalcante e Mohabe Felipe Araújo Barbosa.

Na segunda oportunidade, colhido o depoimento das testemunhas Miguel José Oliveira Fernandes e Lucas da Silva Muniz. Ao final, procedeu-se ao interrogatório dos recorrentes. Por fim, a magistrada singular declarou encerrada a fase instrutória dos autos (id. 77447994 – pág. 25).

Pronúncia
: prolatada no dia
11 de setembro de 2020
, encaminhou os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal Popular, pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
, inscrito no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 77447996 – pág. 96).

Recurso em sentido estrito de Douglas
: postula a absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que as provas produzidas não são suficientes para concluir que o recorrente teve participação na prática do crime.

Recurso em sentido estrito de Adriano
: requer o reconhecimento da causa de excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, porquanto assevera que o recorrente
“
somente cometeu o delito em razão de constantes ameaças que vinha sofrendo da vítima”.
Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois sustenta que essa não foi surpreendida pela ação dos recorrentes (id. 77447996 – pág. 120).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não

provimento
dos pleitos defensivos (id. 77447996 – pág. 130).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra da e. Procuradora de Justiça,
Dra. Silvana Correa Vianna
, opinou pelo
não provimento
dos recursos (id. 84941457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO AGUIAR BARBOSA, DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

A inicial acusatória descreve que, no dia
18 de novembro de 2019
, a vítima
Daniel Pereira Negry
saiu para dar uma volta de motocicleta na cidade, na companhia do adolescente
Daniel da Silva Santos
, sendo que, em determinado momento, resolveram parar em frente ao estabelecimento comercial
“Mercado Carmo”
, situado na Rua 06, na Vila São Antônio, na cidade de São Félix do Araguaia.

Diante disso, o recorrente
Adriano
, que se encontrava sentado em frente ao estabelecimento comercial, aproximou-se da motocicleta e, de inopino, em poder de uma faca, desferiu um golpe na vítima
Daniel
, que veio a cair da motocicleta.

Nesse momento, o adolescente
Daniel da Silva,
que acompanhava a vítima, saiu correndo do local. Ao mesmo tempo, a vítima conseguiu se desvencilhar e sair correndo, momento em que o recorrente
Douglas
, foi atrás dessa e desferiu um golpe de faca na altura de seu ombro direito.

Em seguida, o recorrente
Adriano
também passou a correr atrás da vítima, sendo que ambos os recorrentes a alcançaram em frente ao estabelecimento comercial
“Lanchonete Baroni”
, instante que começaram a desferir outros golpes contra a vítima
Daniel
.

O Sr.
Lucas da Silva Muniz
, enteado do recorrente
Adriano
, chegou ao local e cessou as agressões, puxando o recorrente
Douglas
e empurrando o recorrente
Adriano
, a fim de que esses fossem embora. Diante disso, ambos os recorrentes evadiram-se do local do crime.

Em diligências, a
Polícia Milita
r encontrou imagens de câmera de segurança, nas quais, segundo a denúncia, é possível identificar os recorrentes desferindo os golpes na vítima.

Do recurso de Douglas Henrique
:

Da manutenção da pronúncia
:

A defesa do recorrente
Douglas Henrique
almeja a sua absolvição, ao argumento de que inexistem provas de sua participação no delito em análise.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal,
sendo que tal limitação cognitiva também se estende à instância recursal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de
Fabbrini Mirabete
[1]
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc
.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
”
.

Desse modo, para fins da pronúncia, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que a prova até então produzida indique mera probabilidade, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

A propósito:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri [...]"
(STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020).

No caso concreto, a existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se conclui a partir do Boletim de Ocorrência (id. 77447988 – pág. 03), Laudo Pericial (id. 77447989 – pág. 08), Relatório Policial (id. 77447989 – pág. 10), bem como da prova oral colhida.

No tocante à autoria, há indícios suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o que se observa da prova oral colhida ao longo da instrução processual.

Durante a
fase extrajudicial
, o recorrente
Adriano
relatou que sofria ameaças e que, por esse motivo, passou a andar com uma faca. Narrou que, na noite dos fatos, estava com seu primo/recorrente
Douglas
, sentado em uma mesa em frente ao Supermercado Carmo.

Disse que, de repente, percebeu que a vítima
Daniel
havia parado em sua frente. Descreveu que, imediatamente, se levantou, sacou a faca que estava em sua cintura e golpeou a vítima. Asseverou que a ação se deu porque acreditava que a vítima estava armada e que iria efetuar um disparo de arma de fogo. Disse que a vítima tentou fugir e que o recorrente
Douglas

“entrou na confusão”:

“[...] Que o interrogado diante de tantas ameaças decidiu andar com uma faca, quando ontem a noite (18/11/2019), saiu de sua causa por volta das 19h00min na companhia de seu primo DOUGLAS para dar uma volta, afirmando que não saiu com intenções de ir atrás de DANIEL; Que foi até o Supermercado Carmo, comprou um refrigerante e se sentou quase a frente do mercado com DOUGLAS; Que de repente passou uma moto com duas pessoas, mas não percebeu quem eram, logo avistou essa motocicleta fazendo a volta e retornando onde ele estava, parando bem em sua frente e então ele viu que era DANIEL NEGRI na companhia de DANIELZINHO; Que o interrogado de imediato se levantou e sacou a faca que estava em sua cintura e já deu um golpe em DANIEL, visto que pensou que ele estivesse armado e iria efetuar um disparo de arma de fogo contra ele, pois todos os comentários que ouviu é de que DANIEL e LEANDRO estavam com uma arma de fogo; Que na sequência já efetuou outros golpes de faca, pois DANIEL tirou o capacete e tentou agredir o interrogado,
foi quando DOUGLAS levantou e entrou na confusão, porém DANIEL já saiu correndo
[...]”
(sic do id. 77447988 – pág. 37).

Em juízo
, o recorrente
Adriano
afirmou que foi o único a desferir golpes em desfavor da vítima. Questionado sobre a quantidade de golpes desferidos, respondeu que não se recordava. Indagado se o recorrente
Douglas
havia desferido alguma facada, afirmou que
“o Douglas não chegou nem a triscar nele. O Douglas pensou que ele é quem teria me desferido as facadas, aí ele saiu correndo atrás dele”.

Por sua vez, o recorrente
Douglas
, afirmou,
perante a autoridade policial
, que acreditava que a vítima havia esfaqueado o recorrente
Adriano
. Disse que, embora tenha corrido atrás da vítima, não a alcançou. Respondeu que não portava qualquer arma e que não viu o momento em que o recorrente
Adriano
esfaqueou a vítima.

“[...] Que quando o interrogado percebeu, ADRIANO e DANIEL NEGRY começaram a se agredir e que viu os dois com faca nas mãos, cada um com uma faca, neste momento o garupa da moto, também afirma que não conhecia, desceu e saiu correndo; Que a faca que estava com DANIEL NEGRY caiu e ele correu,
então o interrogado achou que ele tivesse esfaqueado ADRIANO e também correu atrás dele, porém afirma que não o alcançou;
Que questionado se estava portando faca, respondeu que não; [...] Que só depois percebeu que ADRIANO não tinha sido atingido, pois os dois (ADRIANO e DANIEL NEGRY) SE “embolaram” e
ele não viu o momento em que ADRIANO esfaqueou DANIEL NEGRY
[...]”
(sic do id. 77447991 – pág. 04).

Em juízo
, o recorrente
Douglas
manteve as afirmações apresentadas anteriormente, dizendo que não feriu a vítima. Disse que correu atrás, a fim de segurá-la para quando a Polícia chegasse (id. 77447997).

Por outro lado, sob o crivo do contraditório, a vítima,
Daniel Pereira Negry
, relatou que estava na casa de um amigo quando decidiu sair para comprar um refrigerante. Narrou que, ao chegar ao estabelecimento comercial (local dos fatos), foi surpreendido pelo recorrente que lhe deu uma facada. Questionado pela acusação se reconhecia os recorrentes
Adriano
e
Douglas
como os autores do delito, respondeu afirmativamente.

Confira-se:

“
MP
: O que aconteceu nesse dia?

Daniel
: Eu estava na casa do Miguel [...] aí nós resolvemos comprar um refrigerante, daí eu peguei a moto dele, aí do Danielzinho estava lá [...] aí falou que ia mais eu [...] chegando no Supermercado Carvalho [...] Danielzinho mandou eu voltar, aí eu fiz o retorno da moto e encostei em frente ao antigo Supermercado Goianão [...] aí os caras estavam lá e me deram uma faca por trás, me faquiaram;

MP
:
O senhor se recorda quem que deu a facada no senhor?

Daniel
:
Rapaz, eram uns três

MP
: Quais foram os locais que o senhor levou [as facadas]?

Daniel
: A primeira foi nas costas, a segunda foi bem perto do ombro, a outra no pé do umbigo, pertinho do umbigo;

MP
: O senhor falou que foram três pessoas, além do Adriano e do Douglas, tinha uma terceira pessoa?

Daniel
: Tinha, mas eu não cheguei a reconhecer; [...]

MP
:
O Adriano e o Douglas que tá aqui como denunciado, o senhor se recorda do momento que os dois efetuaram as facadas?

Daniel
:
Foi eles quem me furou, quem me furou foi eles, de covardia por trás

[...]”
(sic da mídia de id. 77447997).

A corroborar a tese da acusação, o
PM

Marcos Paulo Ramos Barbosa
, sob o crivo do contraditório, detalhou como ocorreu a apuração dos fatos. Disse que, pelos registros de segurança, conseguiram identificar que ação delitiva foi perpetrada pelo recorrente
Adriano
e outros dois indivíduos. Sobre as imagens das câmeras de segurança, informou que era possível ver ambos os recorrentes correndo em direção à vítima.

Confira-se:

“
Marcos
: Na data do ocorrido, recebemos uma ligação do Hospital Regional, nos informando que tinha um rapaz. Fomos ao hospital e, a princípio, a vítima não quis dizer quem era. Então falamos com o motorista da ambulância que teria pego ele em frente ao Mercado Castro. Fomos e pegamos as imagens das câmeras e conseguimos identificar o suspeito do fato,
o Adriano e mais dois que não me recordo o nome agora
. Fomos até o hospital novamente e falamos para a vítima se era o Adriano e ele respondeu que sim. Posteriormente, fomos fazer o boletim de ocorrência [...]

MP
: Consta aqui que vocês identificaram uma gravação de câmera de segurança;

Marcos
: Sim;

MP
: Nessa gravação, dava para ver o momento em que eles golpearam a vítima?

Marcos
: Dava para ver eles correndo atrás da vítima [...]”
(sic da mídia de id. 77447997).

Nesse contexto, verifica-se que há elementos a evidenciar a materialidade delitiva, como já ressaltado, bem como existem indícios suficientes da autoria, em especial as declarações da vítima, no sentido de que o recorrente
Douglas
também praticou a ação criminosa, desferindo golpes de faca em seu desfavor.

Com efeito, a absolvição sumária pretendida pela defesa constitui exceção à regra constitucional que confere ao Tribunal do Júri competência para o julgamento dos processos que envolvam a prática de crimes contra a vida.

Tal providência é admitida somente em quatro hipóteses: (i.) quando provada a inexistência do fato, (ii.) quando provado não ser o réu autor ou partícipe do fato, (iii.) quando o fato não constituir infração penal e (iv.) quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Tais situações, como se vê, não admitem dúvida, pois em existindo esta, a solução é a pronúncia, já que vigora, na atual fase, o princípio
in dubio pro societate
.

Assim, evidente que para a absolvição sumária ou para a desclassificação do delito, a prova dos autos deve ser unidirecional, cabal e cristalina, apontando para uma única solução, o que
não ocorreu no caso concreto
.

Por esse motivo e por imposição legal, a análise dessas teses deverá ser submetida ao exame do Conselho de Sentença, sendo os jurados os juízes leigos competentes para dirimir eventuais dúvidas acerca dos elementos probatórios.

Dessa maneira,
mantenho
a pronúncia do recorrente
Douglas
, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, inscrito no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Do recurso de Adriano
:

Da legítima defesa
:

A defesa do recorrente
Adriano
sustenta a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Assevera que o recorrente
“somente cometeu o delito em razão de constantes ameaças que vinha sofrendo da vítima”.

Como é sabido, o reconhecimento da excludente de ilicitude é medida excepcional, somente cabível quando existam provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

A respeito disso, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito firmou compreensão no sentido de que
“a absolvição sumária por legítima defesa, somente há de ter lugar, quando houver prova inequívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória”
[2]
.

No caso dos autos,
não existe versão única
sobre o que teria acontecido no dia dos fatos. Isso porque, de um lado, a defesa argumenta que a vítima, por diversas vezes, ameaçou o recorrente, dizendo que iria matá-lo. Narra que, no dia dos fatos, a vítima parou a motocicleta em frente ao recorrente e disse
“qual é a sua cara?”
, levantando-se da motocicleta com a mão na cintura, momento em que o recorrente, temendo por sua vida, desferiu as facadas em desfavor da vítima.

De outro lado, a palavra da vítima se contrapõe à versão de legítima defesa agitada pelo recorrente, porquanto, em juízo, relatou que foi surpreendida pelo ataque perpetrado em seu desfavor e que sequer chegou a conversar com os recorrentes.

Diante disso, ausente prova segura, incontroversa e inequívoca,
inviável
reconhecer a tese de legítima defesa, devendo a presente discussão ser posta à análise do Conselho de Sentença.

Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

A defesa postula, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado.

Na presente hipótese, a qualificadora está devidamente descrita na denúncia e subsidiada por elementos probatórios que indicam a sua incidência.

Isso porque, sob o crivo do contraditório, a vítima
Daniel
descreveu que foi atacada por de trás e que não esperava qualquer ataque por parte dos recorrentes, vejamos:

“
MP
: Quais foram os locais que o senhor levou [as facadas]?

Daniel
: A primeira foi nas costas, a segunda foi bem perto do ombro, a outra no pé do umbigo, pertinho do umbigo; [...]

MP
:O senhor foi atingido de surpresa? Nem esperava isso no momento?

Daniel
: Esperava não, senhora, esperava não, senhora.”
(sic da mídia de id. 77447997).

Logo, plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, eis que admissível a conclusão de que os recorrentes surpreenderam a vítima atacando-a por de trás e de forma inesperada.

Nessa medida:

“[...] A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima. [...]”
(TJMT, N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2018).

Assim, preserva-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não se mostra desconectada do conjunto fático apresentado nos autos.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, voto no sentido de
negar provimento
aos recursos defensivos, mantendo a pronúncia dos recorrentes
Adriano Aguiar Barbosa
e
Douglas Henrique Moura da Luz
, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1441680/GO, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021